Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0724890-24.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Agravado: ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO e ARY FRANCO SOBRINHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença da ação de rescisão de contrato com devolução de parcelas pagas (Proc. 0711660-82.2017.8.07.0001) manejado por ANA PAULA DE SIQUEIRA GAUDIO e ARY FRANCO SOBRINHO. Naquela decisão foi acolhida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, com lastro no poder geral de cautela, previsto no art. 297 do Código de Processo Civil, determinado o arresto, até o limite do crédito, de saldo de conta bancária dos sócios da agravante (ID 126746169 – autos originários). A agravante opôs embargos de declaração (ID 127834478) que foram rejeitados pelo d. Juízo (ID 129713299 – ambos dos autos originários). Sustenta a agravante que “o MM. Juízo a quo foi omisso quanto as motivações e fundamentos legais ao deferir o referido incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o bloqueio via BACENJUD nas contas dos sócios, sem a efetiva citação destes” (ID 37697919 - Pág. 5). Acrescenta que o bloqueio de valores realizado nas contas bancárias de Sr. CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA não foi precedida de citação. Pontua-se que não foram esgotados todas as medidas executórias menos gravosas existentes para garantir o débito dos agravados, em observância aos art. 805 do Código de Processo Civil[1]. Argumenta que deve haver prova cabal, e não apenas presumida, de que a pessoa jurídica foi utilizada de forma abusiva, para só então atingir o patrimônio dos sócios, o que não ocorreu na espécie. Por fim, a agravante entende que houve ofensa ao art. 135 do CPC[2], no tocante à ausência de citação dos sócios antes da determinação do bloqueio de ativos, e ao art. 489, § 1o, inciso II[3], também do CPC, diante da falta de fundamentação da r. decisão recorrida, o que, no seu entender, configura nulidades (art. 278, CPC[4]). Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a agravante entende que está na iminência de outros atos expropriatórios irregulares nas conta dos sócios, requerendo “a imediata liberação dos valores bloqueados nas contas dos sócios, mais especificamente do Sr. CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, no montante de R$ 5.776,50 (cinco mil, setecentos e setenta e seis mil e cinquenta centavos), conforme certidão BACENJUD juntada aos autos), tendo em vista o princípio do devido processo legal” (ID 37697919 - Pág. 9). Com tais argumentos, a agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a r. decisão recorrida e confirmando a liminar deferida. Comprovante do recolhimento do preparo juntado (ID 37697951/ 37697953). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[5] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[6]). Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Para melhor compreensão da questão, eis breve relato da ação originária. Os agravados protocolaram ação de rescisão de contrato com devolução de parcelas pagas em face da agravante (ID 7471122 e 18103041 – autos originários). Então, em 16/04/2018, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a demanda para declarar rescindindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes daquela unidade imobiliária e condenar a ré/agravante, a restituir aos autores/agravados a quantia de R$ 224.377,11 (duzentos e vinte e quatro mil e trezentos e setenta e sete reais e onze centavos), referente aos valores pagos pela aquisição do imóvel, com as correções devidas (ID 15908830). O trânsito em julgado ocorreu em 31/05/2019 (ID 37564495 – autos originários), ensejando aos agravados postularem o cumprimento de sentença por quantia certa, em 02/09/2019 (ID 43679550 e 47596081). Isso resultou no deferimento da indisponibilidade de ativos financeiros da parte devedora, ora agravante, porém, tão somente no valor de R$ 673,81 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos) foi encontrado e já levantado pelos agravados. As pesquisas INFOJUD e RENAJUD foram infrutíferas (ID 48336088/48336595 – autos originários) e não foram encontrados bens da agravante a penhorar (ID 57539757 – autos originários). Os agravados requereram a desconsideração da pessoa jurídica (ID 113607959 – autos originários). Antes da decisão, contudo, em 09/02/2022, as partes promoveram acordo extrajudicial para pagamento da dívida (ID 115053229). Todavia, em 10/05/2022, os autores/agravados, informaram que a ré/agravante não cumpriu voluntariamente o acordo extrajudicial em nenhuma das prestações avençadas e atualizaram a dívida para R$ 1.225.860,50 (um milhão e duzentos e vinte e cinco mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos) (ID 124159348 – autos originários). Diante deste cenário, os autores/agravados ratificaram o pleito anterior para que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da executada/agravante. Esse foi o pano de fundo que antecedeu o proferimento da r. decisão recorrida, in verbis: 1. ANOTE-SE e comunique-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, id. 113607959, cadastrando os sócios da pessoa jurídica como interessados. 2. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, e considerando a probabilidade do direito invocado, pois com base no CDC, que adota a teoria menor, basta apenas que a pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, o que está devidamente comprovado, e tendo em conta a existência do risco ao resultado útil do processo, pois pelo que se tem vivenciado na experiência da prática forense (art. 375 do CPC) é que o devedor, uma vez intimado, acaba dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito, determino o arresto de saldo de conta bancária dos sócios da requerida, pelo sistema BACENJUD, até o limite do crédito. 3. Feito, e independente do sucesso da diligência pelo sistema BACENJUD, CITEM-SE os sócios da pessoa jurídica para se manifestarem e requerer as provas que entenderem cabíveis no prazo de 15 dias. 4. Se necessário, autorizo a pesquisa de endereço deles pelos sistemas disponíveis a este Juízo. (ID 126746169 – autos originários). Assim, foram bloqueados R$ 1.225.860,50 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos) (ID 127330215), mas localizados apenas R$ 5.776,50 (cinco mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), de CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, um dos sócios da empresa agravante (ID 127698010 – todos dos autos originários). Em juízo de cognoscibilidade sumária dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Os arts. 297 e 301 do Código de Processo Civil dispõem que “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, podendo efetivar, com poder geral de cautela, “arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Desta feita, há autorização legal para que o d. Juízo imponha as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela de urgência, hipótese que se adequa ao caso proposto. Sobre a matéria, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em análise, disciplina no art. 28, § 5°, que “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social” e que “a desconsideração também será efetivada quando houver (...) estado de insolvência” e a “personalidade [da pessoa jurídica] for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Evidenciado que desde há muito os agravados, classificados como consumidores, tencionam o pagamento dos valores que lhe são devidos e a agravante, a todo modo, se furta de pagá-los, utilizando do manto protetor sobre sua pessoa jurídica. Uma prova disso é que a primeira parcela avençada no acordo extrajudicial não foi honrada pela agravante. Além disso, as pesquisas nos portais da Receita Federal (INFOJUD) e no sistema do judiciário de busca de veículos registrados (RENAJUD) restaram infrutíferas, e não foram encontrados bens passíveis de penhora. No caso, o d. Juízo se convenceu da probabilidade do direito e de que havia fundado receio de seu perecimento e, por isso, concedeu a tutela de urgência para determinar o pronto bloqueio dos ativos dos sócios, alcançando uma parcela bem inferior ao crédito devido aos agravados. Em outras palavras, havia indícios prementes da incapacidade de satisfação do débito pela agravante, executada, com objetivo de se esquivar ao cumprimento da execução ou dilapidar seu patrimônio, mediante abuso de personalidade. É cediço que o bloqueio dos bens não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão. Em verdade, pretende, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido. Insta salientar que, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o Diretor Presidente da agravante CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, já foi devidamente citado e apresentou defesa no incidente de desconsideração de personalidade jurídica (ID 130105773). Em relação a CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, Diretor da agravante, o oficial de justiça consignou que, apesar de não localizá-lo, encontrou Sr. Felipe, filho daquele, que forneceu endereço de trabalho do pai a fim de ser citado (ID 132495513), demonstrando que sua citação está em vias de se realizar. Com efeito, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Em outras palavras, não estão evidenciados, a priori, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, devendo a r. decisão ser mantida até que a questão possa ser analisada de forma aprofundada. Por outro lado, como a r. decisão recorrida pode causar dano de difícil ou incerta reparação à agravante, caso os exequentes, ora agravados, sejam autorizados a levantar os valores bloqueados, é prudente impedir o levantamento de tais valores até proferimento de decisão definitiva no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente para sobrestar o levantamento dos valores bloqueados nas contas dos sócios até proferimento de decisão definitiva no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando as necessárias informações. Intime-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. [2] Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. [3] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; [4] Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.